Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-81.2022.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004605-81.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fraude]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (APELANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (APELANTE), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (APELADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (APELADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CRISTINO PEREIRA DA ROSA (APELADO), MANOEL ANTÔNIO PEREIRA DA ROSA (APELADO), BENEDITO PEREIRA DA ROSA (APELADO), VITÓRIO BIASOLI (APELADO), IVO PEREIRA DA ROSA (APELADO), ALOYSIO MARIO PINTO (APELADO), LÚCIA CUIABANO PINTO (APELADO), BONIFÁCIO AYRES WOUNNSOSCKY (APELADO), BENEDITA BARBOSA WOUNNSOSCKY (APELADO), TABELIAO DO SETIMO OFICIO DE CUIABA-MT (APELADO), TABELIAO DO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS DE CUIABA-MT (APELADO), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (APELADO), HELIO RUBENS PEREIRA NAVARRO - CPF: 332.816.378-68 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (APELADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (APELADO), MATHIAS OLEA AGUILAR (APELADO), MARIA DE LOURDES OLÉA (APELADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (APELADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (APELADO), VITORIO BIASOLI - CPF: 002.152.011-91 (APELADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS registrado(a) civilmente como RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (APELADO), MATHIAS OLEA AGUILAR - CPF: 000.467.048-50 (APELADO), IVO PEREIRA DA ROSA - CPF: 126.569.921-68 (APELADO), LUCIA CUIABANO PINTO - CPF: 233.736.447-04 (APELADO), BENEDITA BARBOSA WOUNNSOSCKY - CPF: 474.400.151-34 (APELADO), CRISTINO PEREIRA ROZA - CPF: 157.593.932-00 (APELADO), MANOEL ANTONIO PEREIRA ROSA - CPF: 244.543.899-34 (APELADO), BONIFACIO AYRES WOUNNSOSOKY - CPF: 034.690.181-20 (APELADO), BENEDITO PEREIRA ROSA - CPF: 460.664.541-53 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS REALIZADA EM 1968 E 1969 – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS EM PROCURAÇÕES E ESCRITURAS PÚBLICAS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA, NULIDADE ABSOLUTA OU INEXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS E DOS REGISTROS SUBSEQUENTES – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/1916 – TRANSCURSO SUPERIOR A CINQUENTA ANOS ENTRE A CELEBRAÇÃO DOS ATOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época da celebração dos negócios jurídicos impugnados (1968 e 1969), as hipóteses de vício de consentimento – inclusive simulação, fraude e ausência de manifestação de vontade – sujeitam-se a prazos prescricionais, seja na forma de anulabilidade (art. 178, §9º, V, “b”) ou nulidade (art. 145 c/c art. 177).

Ainda que se admita a gravidade dos vícios alegados e a ausência de consentimento do titular, configurando-se, em tese, ato nulo, a ação anulatória não é imprescritível sob a égide do referido diploma legal. Transcorrido mais de meio século entre os atos impugnados e o ajuizamento da ação, e ausente causa impeditiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

A alegação de falsidade documental não elide a fluência do prazo prescricional em se tratando de negócio jurídico sob a égide do CC/1916.

Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004605-81.2022.8.11.0013

APELANTES:

ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, representado pelo inventariante
MARCUS FERNANDO FRAZILIO
, e
OUTROS

APELADOS:

ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, representado pelo inventariante
RODOLFO DE LARA CAMPOS
, e
OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, representado pelo inventariante
MARCUS FERNANDO FRAZILIO
, e
OUTROS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico processo originário número 1004605-81.2022.8.11.0013, por meio da qual foi reconhecida a prescrição da pretensão autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenada a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos advogados dos réus Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos.

Nas razões do apelo Id. 295259493, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a prescrição, por considerar que os negócios jurídicos impugnados seriam apenas anuláveis, conforme previsto no Código Civil de 1916.

Diz que os títulos dominiais dos imóveis em questão foram originados de documentos falsificados, conforme demonstrado nos laudos de perícia documentoscópica e grafotécnica juntados aos autos, razão pela qual as transações devem ser consideradas mais do que nulas, e sim inexistentes, não meramente anuláveis.

Verberam que tratando-se de atos nulos/inexistentes, a pretensão de reconhecimento de nulidade é imprescritível.

Destacam que os registros públicos imobiliários se encontram viciados desde sua origem, com repercussão em todas as matrículas derivadas, inclusive a de nº. 32.161, registrada no CRI de Pontes e Lacerda/MT. Complementa que houve equívoco na aplicação do prazo prescricional de 20 anos, pois a ação visa declarar nulidade absoluta por falsificação, não sendo caso de prescrição nem de decadência.

Ponderam que: as
“terminologias “simulação” e “fraude” para os fins jurídicos aqui mencionados, são atos que apenas podem ser praticados pelas partes que detêm a disposição do direito. Significa dizer que para fins de análise de negócio jurídico de compra e venda, apenas quem é o proprietário do bem imóvel é quem pode ser tido por simulador ou fraudador”
;
“há imprescindível necessidade de distinguir a prescrição de ato negocial nulo proveniente de defeito/fraude dos atos jurídicos previstos na norma civil como nulidades absolutas, decorrentes de atos praticados sobre quem tem a disposição e/ou representação para a alienação de domínio de certo bem (móvel ou imóvel) com a ineficácia/inexistência prevista na norma legal como nulidade absoluta insanável que decorre da própria existência do ato que o precede (tal como a ausência da própria vontade do legítimo titular do domínio em razão de falsidade ideológica)”
;
“não se aplicaria o antigo artigo 147 da norma civil, mas, o artigo 145, pois, ilícito e impossível o seu objeto, além da questão sobre a incapacidade absoluta, pois, INEXISTENTE uma transação imobiliária e por conseguinte disposição de domínio, exercida por quem não é dono, pois não lhe assiste tal direito”
;
“mesmo na norma civil revogada, em absoluto se aplicaria o prazo prescricional vintenário disposto no artigo 177” “Isso porque, trata-se de vícios tão graves, que precedem o próprio ato que o fulminam não apenas de “nulidade absoluta insanável”, mas, o tornam INEXISTENTE no plano jurídico, e, portanto, INEFICAZ E NÃO PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO com o tempo, tal como ocorre na falsidade ideológica praticada por terceiro que não é proprietário, e, portanto, não pode apresentar a manifestação de vontade para alienar bem sobre o qual não possui propriedade”
;
“se está diante de VENDA NON DOMINO, ou seja, daquela feita por quem não é nem nunca foi dono, decorrente de inúmeros atos fraudulentos e criminosos envolvendo uma infinita gama de autores, senão e provavelmente as próprias partes requeridas recorrentes diretamente beneficiadas, que não está sujeita a PRESCRIÇÃO, pois, os negócios jurídicos de venda e compra praticados por quem não é seu proprietário, e/ou com a violação direta e ausência da sua manifestação de vontade, tanto no Código Civil de 1.916 como no atual, motivo pelo qual não está sujeita a prescrição”
(sic).

Arrematam, em
“conclusão, sob qualquer ângulo que se queira analisar os fatos ocorridos, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO da ação para o reconhecimento e declaração de sua inexistência dos atos jurídicos e subsequentemente da nulidade de todos os títulos deles decorrentes que culminaram com a(s) matrícula(s) mencionada(s), pois são NULAS, INEFICAZES e INEXISTENTES as escrituras públicas de venda e compra que são objeto desta ação declaratória, NULIDADE ABSOLUTA INSANÁVEL, pois, comprovadas as falsificações das assinaturas de seus signatários vendedores, outorgantes substabelecentes e substabelecidos, sem olvidar dos próprios tabeliões que teriam supostamente participado do engodo criminoso, manifesta falsidades ideológicas, configurando VENDA NON DOMINO”
(sic).

A par disso, pedem o provimento do apelo,
“reformando-se a sentença recorrida, para AFASTAR A PRESCRIÇÃO declarada, pois, consoantes argumentos fáticos e jurídicos as fraudes perpetradas decorrem da venda non domino, por falsidade ideológica decorrentes das falsificações das assinaturas dos negócios jurídicos tabulados, que deram origem aos títulos de domínio dela decorrentes, sendo, pois, mais do que nulidades absolutas, mas INEXISTÊNCIA no plano fático e jurídico. Em razão do seu efeito devolutivo, estando devidamente comprovados os fatos com provas cabais e inequívocas das suas alegações, proferir julgamento do mérito acolhendo os pedidos da inicial, notadamente para declarar a INEFICÁCIA/NULIDADE ABSOLUTA de todos os negócios jurídicos decorrentes das falsidades ideológicas, e por consequência, de todos os títulos de domínio delas decorrentes. Alternativamente, em atendimento ao princípio da eficiência e celeridade, converter o julgamento em diligência, para produção de perícia acerca das falsificações das assinaturas, nos termos da inicial”
(sic).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou pela dispensa de sua intervenção no feito ao Id. 295259498.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 295259502.

Na peça Id. 295259504 foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela parte recorrida
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
e
OUTRA
, sustentando, em suma, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Alega que, à luz do Código Civil de 1916, os vícios invocados — como simulação e fraude — constituem causas de anulabilidade, sujeitas, portanto, à prescrição, que no caso seria de quatro anos, ou, subsidiariamente, de vinte anos, ambos já consumados antes da propositura da demanda, que se deu mais de cinco décadas após a celebração dos negócios jurídicos impugnados.

Defende, no mais, que, mesmo se considerada a tese do apelante quanto à nulidade, o prazo aplicável seria o de 10 anos, conforme transição estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002, também ultrapassado. Requerem, ao final, o desprovimento do apelo.

Na peça Id. 295259505, os recorridos
ALOYSIO MARIO PINTO
e
OUTROS
, apresentaram contrarrazões, defendendo, em suma, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando os argumentos relativos à decadência e prescrição, conforme disposto nos arts. 147 e 178 do Código Civil de 1916, com fundamento também no art. 177 do mesmo diploma. Ressaltam, ainda, a ausência de interesse jurídico da parte autora para postular a anulação dos negócios, os quais não integrou. Ao final, requerem o desprovimento do recurso.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo ao Id. 296632859.

Pedidos de sustentação oral e destaque pela parte recorrente nas peças Ids. 313382379, 313752356 e 314405384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso, o que faço na forma do art. 1.009 do CPC.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Espólio de Theodoro Duarte do Valle
, representado por seu inventariante Marcus Fernando Frazílio, e outros, contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (processo nº. 1004605-81.2022.8.11.0013), reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com resolução de mérito, e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (Id. 295259493), os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao aplicar o regime de anulabilidade previsto no Código Civil de 1916, pois os atos impugnados decorreriam de falsificações documentais, o que lhes conferiria natureza de nulidade absoluta ou mesmo de inexistência jurídica, afastando qualquer possibilidade de prescrição. Defendem que os vícios apontados, por serem anteriores aos próprios negócios jurídicos, invalidariam não apenas as transações, mas também os registros imobiliários subsequentes, inclusive a matrícula nº. 32.161 do CRI de Pontes e Lacerda/MT. Alegam, ainda, que se trata de venda
non domino
, praticada por quem jamais foi proprietário, mediante falsidade ideológica e ausência de manifestação de vontade do verdadeiro titular do domínio.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e, no mérito, a declaração de ineficácia ou nulidade absoluta de todos os negócios e registros derivados dos atos impugnados, ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência para produção de perícia judicial.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

1. Da prejudicial de mérito – prescrição.

O ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS suscitaram a ocorrência da prescrição dos pedidos iniciais, id. 135298155 e 142969451.

Em resposta, o autor impugna a alegação sob o argumento de que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce ao longo do tempo.

Pois bem.

Com razão os réus.

No que se refere a problemática instaurada na análise desta prejudicial, creio que a solução passa pela definição de qual lei deve ser aplicada ao caso, se o Código Civil atual ou o Código Civil de 1916.

E, sobre o tema, sabe-se que a validade dos negócios jurídicos se subordina às disposições legais vigentes à época de sua celebração. O comando legal que rege a matéria (art. 2.035 do Código Civil de 2002), assim preconiza:

“Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.”

Acerca do tema pontua a doutrina de Nelson Rosenvald, registrando a irrelevância das posteriores alterações legislativas:

“Há uma correta separação entre os planos de validade e eficácia do negócio jurídico. A validade do ato será disciplinada pela lei vigente ao tempo de sua conclusão, independente de qualquer alteração posterior. Exemplificando, não se pode questionar a anulabilidade de um contrato efetivado até 10.01.2003 em razão de estado de perigo, pois o referido vício de consentimento só ingressou no Código Civil de 2002 e aquele contrato é um ato jurídico perfeito.”
(Código Civil Comentado de Coordenação do Ministro Cezar Peluso. Editora Manole. 2011. pag.2399).

De igual forma, os precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1.
"A alegação de simulação em negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 atrai a incidência do princípio tempus regit actum afastando a aplicação das regras do Código Civil de 2002, para, com base no art. 178, § 9º, V, b, do Código Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição."
( REsp 1004729/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016).
No caso em tela, apontou-se invalidade por simulação e fraude contra credores no contrato de compra e venda realizado entre uma das co-proprietárias e terceiro, alegações que, na vigência do CC/1916, estavam submetidas ao prazo decadencial de quatro anos
. 2. Agravo interno desprovido. (
STJ
- AgInt no REsp: 1468433 GO 2014/0171040-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 13/11/2017
)”

Com efeito, os atos, contratos e demais negócios jurídicos objeto dos pedidos de anulação (
por fraude e simulação
) foram celebrados entre os anos de
1968 e 1969
, tal como se depreende da própria narrativa da parte autora em sua petição inicial:

“
Em 16 de junho de 1968
, às fls. 228/229v do Livro 5, e, em 9 de outubro do mesmo ano, às fls. 1/2v do Livro 5-A, foram registradas duas escrituras públicas de venda e compra no Sétimo Ofício de Cuiabá-MT, sendo seus signatários Benedito Duarte (na qualidade de escrevente autorizado) e Nize Asvolinsque Peixoto (como Tabeliã), tendo como promitentes vendedores: do lote denominado “Independência” (transcrição imobiliária 8.788 do CRI de Cáceres-MT) o Sr. Aloysio Mario Pinto e sua mulher Lúcia Cuiabano Pinto; e do lote denominado “Az de Ouro” (transcrição imobiliária 9.028 do CRI de Cáceres-MT) o Sr. Bonifácio Ayres Wounnsoscky e sua mulher Benedita Barbosa Wounnsoscky, sendo o comprador de ambos imóveis o Sr. Rodolfo Antônio de Lara Campos, in memoriam, todos aqui ora requeridos.
(grifei).

Ainda,
em 27 de março de 1969
, no livro 5-A, das Fls. 147V a 151, também do Sétimo Ofício acima mencionado, os mesmos signatários – Benedito e Nize - subscreveram uma escritura pública, com seus dizeres manuscritos, referentes a compra de três lotes de terras nominados Sapato, Rosas e São Benedito (transcrições imobiliárias 8.981; 8.992; e 8.995 do CRI de Cáceres-MT) também por Rodolfo Antônio de Lara Campos, constando como vendedores Cristino Pereira da Rosa, Manoel Antônio Pereira da Rosa, Benedito Pereira da Rosa, respectivamente, estes últimos representados por VITÓRIO BIASOLI, por meio de outorga de Procurações lavradas no livro 81, fls. 237, 359 e 362 do Tabelionato de Notas do 3º Ofício de Cuiabá/MT, em 14/02/1966 e 1º/04/1966, sucessivamente, onde VITÓRIO BIASOLI, então procurador outorgado, substabelece na pessoa de IVO PEREIRA DA ROSA, os poderes que lhe foram outorgados pelos ditos vendedores.
(grifei).

As transcrições imobiliárias acima referidas foram objeto de abertura de novas matrículas, tendo os lotes Rosas, Sapato e São Benedito, outrora formadas por três títulos distintos acima mencionados, para uma única transcrição de número 13.971 do mesmo CRI da comarca de Cáceres-MT. E os lotes Az de Ouro e Independência os números 13.972 e 13.973 sucessivamente, também de CáceresMT. Após a abertura do CRI de Pontes e Lacerda, as transcrições passaram a ter novas matrículas, quais sejam: 11.193 (lote Az de Ouro); 11.194 (lote Independência); e, 12.935 (lotes Rosas, Sapato e São Benedito). Estes últimos foram objeto da Ação demarcatória que tramitou perante este mesmo douto juízo sob número 8858, atualmente em fase de cumprimento de sentença sob nº 0002570-35.2003.8.11.0013 para a “imissão na posse” dos primeiros requeridos, seus supostos proprietários.

[...]

De posse destes documentos públicos fornecidos pelos cartórios respectivos, os experts contratados pelo autor fizeram a sua perícia documentoscópica e grafotécnica cujos estudos serão integralmente anexados a inicial, e que
concluíram de forma cabal e irrefutável, que os títulos dominiais do Primeiro Requerido têm origem em documentos falsificados, sobretudo quanto às assinaturas apostas em procurações, substabelecimentos de procurações, livros do cartório e escrituras públicas de compra e venda
que iniciaram a cadeia dominial dos títulos referidos do primeiro requerido”
(grifo no original).

Logo, no caso em comento, o que se aplica é o Código Civil de 1916, que assim disciplinava a questão dos vícios de consentimento nos negócios jurídicos:

“
Art. 147. É anulável o ato jurídico
:

I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).

II. Por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude
(art. 86 a 113).

[...]

Art. 178. Prescreve:

[...]

§ 9º Em quatro anos:

[...]

V.
A ação de anular ou rescindir os contratos
, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b) no de erro, dolo,
simulação ou fraude
,
do dia em que se realizar o ato ou o contrato;

c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade;

d) quanto aos atos da mulher casada, do dia em que se dissolver a sociedade conjugal.

[...]”

Os vícios atualmente reconhecidos como nulos (simulação e fraude), em uma análise sob o Código Civil de 2002, na época dos negócios jurídicos impugnados (Código Civil de 1916), eram causas de anulabilidade, portanto, passíveis de confirmação e/ou prescrição.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo autor, não há falar em nulidade absoluta dos negócios jurídicos supostamente fraudados ou simulados, pois, sob a ótica da legislação aplicável ao caso (CC/16), as escrituras públicas se encontrariam eivadas de nulidades relativas.

Como se vê, em relação aos negócios celebrados na vigência do Código Civil de 1916, a pretensão anulatória fundada em vício de consentimento sujeitava-se à prescrição e
o prazo para ajuizamento da ação era de quatro anos
,
contados da celebração do negócio
nas hipóteses de simulação ou fraude, como pugnado pela parte autora.

Entretanto, tal dispositivo legal não tem aplicação ao caso em exame, uma vez que
o autor não foi parte nos negócios jurídicos que se pretende anular
.

Tal interpretação se dá, pois, quando a parte não manifesta seu consentimento, não temos uma mera ação de anulação decorrente de simulação e fraude, mas uma nulidade por suposta simulação com o escopo de fraudar a lei.

Nessa linha, aplica-se à hipótese em exame o prazo geral de 20 anos, previsto no artigo 177, do CC/1916:

“Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.”

(...)

Assim, não se aplica ao caso o prazo de 4 anos previsto no artigo 178, § 9º, V, b, do CC/16, mas sim o prazo prescricional de 20 anos fixado no artigo 177, do CC/16.

No caso em tela, sem adentrar ao mérito sobre a existência dos vícios ou não, tendo em vista a data de celebração dos negócios jurídicos objeto dos autos (1968 e 1969),
a prescrição da pretensão anulatória consumou-se em 1988 e 1989
, mais de trinta anos antes do ajuizamento da presente ação (
2022
).

(...)

Destarte, a pretensão autoral prescreveu, de modo que a extinção da demanda, com resolução de mérito, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
DECLARO
a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

CONDENO
o autor ao adimplemento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos aos advogados dos réus ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS.

Transitada em julgado,
ARQUIVE-SE
, com as cautelas de praxe.”
– Id. 295259489 (com destaques no original)

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação reside em determinar se os atos jurídicos de alienação imobiliária realizados nos anos de 1968 e 1969, tidos pelos autores recorrentes como simulados e formalizados mediante documentos supostamente falsificados, estariam eivados de nulidade absoluta ou configurariam inexistência jurídica, e se, em consequência, a pretensão de desconstituição de tais atos estaria ou não sujeita a prazos prescricionais.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que os negócios impugnados jamais existiram juridicamente, porquanto as procurações e substabelecimentos que lhes deram suporte conteriam assinaturas falsas de outorgantes e substabelecentes, tornando impossível a manifestação de vontade necessária à validade do ato de alienação. Sustentam, ainda, que a gravidade dos vícios extrapola a nulidade absoluta, atingindo o plano da inexistência, razão pela qual seria inaplicável qualquer prazo de prescrição ou decadência.

Todavia,
a sentença recorrida, com precisão técnica e adequada exegese do direito intertemporal, fixou corretamente o regime jurídico aplicável aos negócios celebrados, reconhecendo que, por terem as alegadas nulidades ocorrido sob a égide do Código Civil de 1916, sua validade deve ser examinada à luz desse diploma, em obediência ao princípio do
tempus regit actum
.

Neste tear, o artigo 147 do Código Civil de 1916 dispunha que
os negócios jurídicos celebrados com vícios de consentimento
– como erro, dolo, coação, simulação ou fraude – são
anuláveis
, estabelecendo o artigo 178, § 9º, V, "b", que a ação para desconstituição desses atos prescreve no prazo de quatro anos, contados da celebração do negócio.

Veja-se a redação destes dispositivos:

“
Art. 147. É anulável o ato jurídico
:

I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).

II. Por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude
(art. 86 a 113).

[...]

Art. 178. Prescreve:

[...]

§ 9º Em quatro anos:

[...]

V.
A ação de anular ou rescindir os contratos
, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b) no de erro,
dolo, simulação ou fraude
,
do dia em que se realizar o ato ou o contrato;

c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade;

d) quanto aos atos da mulher casada, do dia em que se dissolver a sociedade conjugal.

[...]”

De outra feita, ainda que se considere a hipótese mais favorável aos autores recorrentes, reconhecendo-se a possibilidade de configuração de ato nulo, por ausência absoluta de manifestação de vontade, nos termos do artigo 145 do mesmo diploma,
é forçoso reconhecer que o Código Civil de 1916 não conferia imprescritibilidade a tal pretensão
.

Ao contrário, a jurisprudência sedimentada já consolidou o entendimento de que, mesmo nos casos de nulidade,
a pretensão sob a égide do Código Civil de 1916 deve ser exercida dentro do prazo prescricional de vinte anos previsto no artigo 177 daquele Código, posteriormente substituído pela regra decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002, nos termos do artigo 2.028 da mesma codificação
.

Veja a redação dos referidos dispositivos legais:

“Art. 145. É nulo o ato jurídico:

I. Quando praticado por pessoa absolutamente incapaz (art. 5).

II.
Quando for ilícito
,
ou impossível, o seu objeto
.

III. Quando
não revestir a forma prescrita em lei
arts. 82 e 130).

IV. Quando for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
.

V. Quando
a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito
.

[...]

Art. 177.
As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente, em vinte anos
, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

[...]

Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Sobre o tema, merece destaque o esclarecedor ensinamento de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

"A doutrina nacional tem sustentado que, além de insanável, a nulidade é imprescritível, o que daria em que, por maior que fosse o tempo decorrido, sempre seria possível atacar o negócio jurídico: quod nullum est nullo lapsu temporis convalescere potest. É freqüente a sustentação deste princípio, tanto em doutrina estrangeira, quanto nacional. Os modernos, entretanto, depois de assentarem que a prescritibilidade é a regra e a imprescritibilidade, a exceção, admitem que entre o interesse social do resguardo da ordem legal, contido na vulnerabilidade do negócio jurídico, constituído como infração de norma de ordem pública, e a paz social, também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva esta última, e deve
dar-se como suscetível de prescrição a faculdade de atingir o ato nulo
.
Nosso direito positivo não desafina desta concepção. Estabelecendo que os direitos reais prescrevem em 10 e 15 anos, e os de crédito, em 20 ( Código Civil, art. 177), o legislador brasileiro, em essência, enunciou a regra, segundo a qual nenhum direito sobrevive à inércia do titular, por tempo maior de 20 anos. Esta prescrição longi temporis não respeita a vulnerabilidade do ato nulo, e, portanto, escoados 20 anos do momento em que poderia ter sido proposta a ação de nulidade, está trancada a porta, e desta sorte opera-se a consolidação do negócio jurídico, constituído embora sob o signo do desrespeito à ordem pública
."
(in Instituições de Direito Civil. Volume I. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, páginas 406/407)

Nestes termos, ainda que se considere, como defendido na apelação, a tese de que a alienação imobiliária foi efetivada sem qualquer manifestação de vontade por parte do legítimo titular do domínio, haja vista a alegação de que a assinatura lançada nos instrumentos públicos teria sido falsificada, o que caracterizaria a inexistência de consentimento e, portanto, a nulidade do ato, nos termos do artigo 145 do Código Civil de 1916 — por ausência de forma essencial imposta por lei — é necessário lembrar que a referida codificação, ao contrário do que estabelece o Código Civil de 2002,
não atribuía imprescritibilidade nem mesmo às ações que visavam à invalidação de negócios tidos por nulos
.

Assim, independentemente de se qualificar a falsidade da assinatura como vício que enseja nulidade ou como hipótese de anulabilidade, impõe-se
o reconhecimento de que a validade do negócio deve ser aferida com base na legislação que regia os atos no momento de sua celebração
.
E, tendo sido os negócios jurídicos formalizados na
vigência do Código Civil de 1916
, inaplicáveis são, ao caso, as disposições do Código atual que preveem imprescritibilidade para certas espécies de nulidade, não havendo margem para afastar o transcurso do prazo prescricional
.

A propósito do acima exposto, eis um apanhado da jurisprudência deste Sodalício, do STJ e outros Tribunais em casos absolutamente análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Na pretensão para nulidade de negócios jurídicos relativo à falsificação de escritura pública realizada na vigência do Código Civil de 1916, deve-se observar a prescrição vintenária, principalmente se o fato transcorreu na totalidade da vigência do antigo ordenamento jurídico. A prescrição vintenária deve ser contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art . 177 do Código Civil de 1916.
-“
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 0003027-94.2005.8 .11.0046, Relator.:
MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/05/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa em razão do acolhimento da prescrição em sentença, máxime se a matéria foi suscitada em contestação e a autora apelante teve oportunidade de impugná-la.
A pretensão de nulificar ato jurídico, para efeito de contagem de prazo prescricional, que consiste em Escritura Pública lavrada em 22-03-1978, com registro averbado em 03-4-1978 (R-1-M 4.363, Livro 2-D-2. fls 07, do CRI de Cáceres), tem marco final em 03-04-1998.
De modo que a presente ação, proposta apenas em 30-5-2005, é situação que evidencia ocorrência de prescrição, porquanto ajuizada 27 anos depois do registro, que tem por efeito, justamente, dar ciência a qualquer interessado acerca da transação e dá início à contagem do prazo prescricional.
A prescrição é vintenária, contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil, de 1916. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária
."
(TJMT - N.U 0001519-16.2005.8.11.0046, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO ESPECIFICADO. SÚMULA Nº 284/STF. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA DE BEM. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. ATO SIMULADO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO PRESCRICIONAL. 4 ANOS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Para verificar a possível afronta ao art. 535 do CPC/73, é necessário que a parte recorrente indique especificamente qual o ponto acerca do qual deixou o tribunal a quo de se manifestar, sob pena de configurar deficiência na fundamentação recursal. Súmula nº 284/STF. 2. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 3.
Sob o regime do Código Civil de 1916, é de 4 anos o prazo prescricional para questionar em juízo ato simulado consistente na compra e venda de ascendente para descendente por interposta pessoa.
Precedentes do STJ. Súmula nº 83/STJ . 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1412233 SC 2013/0342650-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1.
"A alegação de simulação em negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 atrai a incidência do princípio tempus regit actum afastando a aplicação das regras do Código Civil de 2002, para, com base no art. 178, § 9º, V, b, do Código Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição."
( REsp 1004729/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016).
No caso em tela, apontou-se invalidade por simulação e fraude contra credores no contrato de compra e venda realizado entre uma das co-proprietárias e terceiro, alegações que, na vigência do CC/1916, estavam submetidas ao prazo decadencial de quatro anos
. 2. Agravo interno desprovido.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1468433 GO 2014/0171040-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 13/11/2017
)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO.
SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO (CC/1916, ART. 178, § 9º, V, b). OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. 2. Na hipótese, a decisão de 1º grau recorrida criara peculiar situação, pois, a um só tempo, reconhecera a prescrição da pretensão dos embargantes, quanto ao reconhecimento de simulação, e determinara o prosseguimento dos embargos dos executados, quanto a outra matéria de defesa. 3. Por isso, os ora recorridos, declinando expressamente, de logo, sua dúvida quanto à denominação do recurso que manejavam, impugnaram tal decisum por apelação, no prazo de agravo, satisfazendo, na medida do razoável, outros requisitos formais a este inerentes, inclusive invocando autorizada doutrina, quanto ao ponto duvidoso. 4. Nesse contexto, o eg. Tribunal de Justiça, com acerto e refinada técnica, aplicou o princípio da fungibilidade recursal, assentando que, diante da singularidade do conteúdo e da época da decisão recorrida, bem como das diferentes correntes doutrinárias, destacadas no voto vencedor, tinha-se dúvida fundada, objetiva, sobre qual recurso a interpor, afastando a ocorrência de erro grosseiro. 5. Por outro lado,
merece parcial reforma o acórdão recorrido, pois a alegação de simulação em negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 atrai a incidência do princípio tempus regit actum afastando a aplicação das regras do Código Civil de 2002, para, com base no art. 178, § 9º, V, b, do Código Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição
. 6. Recurso especial parcialmente provido."
(REsp n. 1.004.729/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. CC/1916. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

RECURSOS EXCEPCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO CONSTITUCIONAL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Destacaram as instâncias anteriores que os gravames incidem, tão-somente, sobre os frutos e não, propriamente, sobre o imóvel. 2. Não se conhece do recurso relativamente à alegada ofensa aos artigos 214 da Lei de Registros Publicos e ao artigo 1º da Lei n. 8.935/94, porquanto ausente o necessário prequestionamento, pois da matéria não cuidou o Tribunal sul-rio-grandense. Incide na espécie, mutatis mutandis, o enunciado n. 282 do col. Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não vinculada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). 3. O Tribunal estadual manteve-se nos exatos limites da questão da prescritibilidade, ou não, da pretensão de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado, mantendo-se silente sobre qualquer outra matéria. Não obstante, ainda que se trate de questão chamada de "ordem pública", isto é, nulidade absoluta - passível, segundo respeitável doutrina, de conhecimento a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição -, este Tribunal Superior já cristalizou seu entendimento pela impossibilidade de se conhecer da matéria de oficio, quando inexistente o necessário prequestionamento. 4.
Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária. Precedentes das 3ª e 4ª Turmas da 2ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso não conhecido."
(STJ - REsp 297.117/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 282)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE VONTADE MANIFESTADA PELO PROPRIETÁRIO NA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. TESE DE FALSIFICAÇÃO NAS ASSINATURAS. ESCRITURA LAVRADA EM 1987 E REGISTRADA EM CARTÓRIO EM 1996. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE IMPRESCRITIBILIDADE. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acorda a Turma Julgadora da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso apelatório, nos termos do Voto proferido pelo em.”
(TJ-CE 0033698-14 .2015.8.06.0071 Crato, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/09/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. MÉRITO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE ERRO, DOLO E FRAUDE NO NEGÓCIO
-
NEGÓCIO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS
-
AÇÃO PRESCRITA
.
Em relação aos negócios jurídicos celebrados na vigência do Código Civil de 1916, a pretensão anulatória fundada em vício de consentimento sujeitava-se à prescrição, sendo que o prazo para ajuizamento da ação era de quatro anos, contados da celebração do negócio nas hipóteses de erro, dolo, simulação ou fraude, ex vi do art. 147, II c/c 178, § 9º, V, b, do referido Codex.
”
(TJ-MG - AC: 50016768320198130521, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 01/09/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 05/09/2022
)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIROS QUE NÃO FORAM PARTE NO NEGÓCIO. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
1. O ordenamento jurídico pátrio não contempla a inovação recursal, razão pela qual torna-se defeso à Turma Julgadora conhecer de questão não abordada como causa de pedir ou pedido da petição inicial. 2.
A validade do negócio jurídico é disciplinada pela lei vigente ao tempo de sua celebração, independentemente de qualquer alteração posterior.
3.
Na vigência do Código Civil de 1916 a simulação era causa de anulabilidade do negócio jurídico, sendo de 4 anos o prazo decadencial para reclamar sua anulação, contados da celebração da avença (artigos 147, inciso II e 178, § 9º, inciso V, b do CC/1916).
4.
Todavia, se os autores não foram partes no negócio jurídico que se pretende anular, trata-se de pretensão de nulidade por suposta simulação com escopo de fraudar a lei, aplicando-se o prazo prescricional geral de 20 anos previsto no artigo 177, do CC/16.
4.
Se, desde a data da realização da publicidade dos atos (adotada como termo a quo), até a entrada em vigor do novo Código civil não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido pelo CC/16, por força do artigo 2.028, do CC/02, deve ser aplicado ao caso o artigo 205 do Código atual, que determina que nos casos em que a lei não houver fixado prazo maior, o prazo prescricional será de 10 anos.
5. Pretensão prescrita. 6. Recurso não provido."
(TJ-MG, Agravo de Instrumento 10312130019291002 MG, Relator Desembargador Estevão Lucchesi, julgamento em 11/4/2019, publicação em 24/4/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA
. PRAZO. ART. 178, § 9º, V, B, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. FUNDAMENTO COM BASE NO CC/16. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Precipuamente, cumpre esclarecer que a alegação de simulação em negócio jurídico celebrado em data anterior a 10/01/2003, data em que o Código Civil entrou em vigor, deve ser analisada sob a égide do Código Civil de 1916, atraindo a incidência do princípio do tempus regit actum, afastando a aplicação das normas do Código Civil de 2022. 2. Com efeito, o instituto da simulação nos revela que nesta espécie de vício comportamental não existe uma vítima dentro do negócio. Há, em verdade, uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença.
3. No Código Civil de 1916, ora diploma que regia o negócio jurídico que se pretende anular, o art. 178, § 9º, inciso V, alínea b, disciplinava o que prescrevia em 4 (quatro) anos a ação de anular ou rescindir os contratos, na simulação
. 4. Ressalta-se que malgrado a parte apelante/autora invoque o prazo vintenário, delineado no art. 177 do Código Civil de 1916 e a Súmula 494 do Supremo tribunal Federal, não fundamenta sua pretensão em anulação de venda entre ascendente a descendente, mas sim em simulação.
5. Configurada a celebração do ato em 06/04/1988, a parte recorrente teria até o dia 04/04/1992 para anular o negócio jurídico supostamente simulado, bem como que o apelante ingressou com a presente ação em 2006, não restam dúvidas de que o direito de se anular o objeto discutido na lide já decaiu
. 6. Apelo conhecido e não provido.”
(
TJTO
, Apelação Cível, 5000386-41.2006.8.27.2706, Rel. EDIMAR DE PAULA , 4ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ,
julgado em 11/05/2022
, DJe 08/06/2022 14:38:02)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SIMULAÇÃO.
NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
.
AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIROS QUE NÃO FORAM PARTE NO NEGÓCIO
. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. O ordenamento jurídico pátrio não contempla a inovação recursal, razão pela qual torna-se defeso à Turma Julgadora conhecer de questão não abordada como causa de pedir ou pedido da petição inicial. 2. A validade do negócio jurídico é disciplinada pela lei vigente ao tempo de sua celebração, independentemente de qualquer alteração posterior. 3. Na vigência do Código Civil de 1916 a simulação era causa de anulabilidade do negócio jurídico, sendo de 4 anos o prazo decadencial para reclamar sua anulação, contados da celebração da avença (artigos 147, inciso II e 178, § 9º, inciso V, b do CC/1916). 4. Todavia, se
os autores não foram partes no negócio jurídico que se pretende anular, trata-se de pretensão de nulidade por suposta simulação com escopo de fraudar a lei, aplicando-se o prazo prescricional geral de 20 anos previsto no artigo 177, do CC/16.
4. Se, desde a data da realização da publicidade dos atos (adotada como termo a quo), até a entrada em vigor do novo Código civil não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido pelo CC/16, por força do artigo 2.028, do CC/02, deve ser aplicado ao caso o artigo 205 do Código atual, que determina que nos casos em que a lei não houver fixado prazo maior, o prazo prescricional será de 10 anos. 5. Pretensão prescrita. 6. Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10312130019291002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/04/2019,
Data de Publicação: 24/04/2019
)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA - PARTES E PEDIDO DIVERSOS - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO A NON DOMINO - CONHECIMENTO DA PARTE, QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, ACERCA DA SITUAÇÃO DO BEM - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE INVALIDAÇÃO. - Não se opera a eficácia preclusiva da coisa julgada no caso de nova ação com partes e pedido diversos, ainda que fundada na mesma causa de pedir -
NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, O PRAZO PRESCRICIONAL - ATUALMENTE DECENAL - DA PRETENSÃO RELATIVA À DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO POR ALIENAÇÃO A NON DOMINO, ERA VINTENÁRIO (ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916).
A pretensão de declaração de nulidade de negócio jurídico, por sua vez, não se submete à prescrição - Ciente a parte contratante acerca da situação do bem objeto de permuta, caracteriza comportamento contraditório - portanto insuscetível de acolhimento pelo Poder Judiciário - a posterior tentativa de invalidação do negócio, mediante alegação de alienação a non domino.”
(TJ-MG - AC: 10079099426540001 MG, Relator.: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 06/11/2015, Data de Publicação: 20/11/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO INTENTADA PELO DEINFRA/SC - VENDA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO - PRETENSÃO FUNDADA EM NULIDADE DO NEGÓCIO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Embora o autor tenha ingressado com ação anulatória de ato jurídico,
pode o magistrado alterar a natureza da ação quando constatar que na verdade o pedido funda-se em uma nulidade (suposta venda non domino do imóvel), que, por tratar-se de questão de ordem pública, pode ser declarada de ofício, sem ofensa aos limites do pedido e da causa de pedir
.
Nesse caso, aplica-se o art . 177 do Código Civil de 1916, que prevê o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para as ações pessoais. Como a ação foi proposta em 24 de novembro de 1995, e o registro da escritura de compra e venda que se pretende anular foi levado a efeito em 30 de julho de 1985, portanto, num intervalo de 10 (dez) anos, não há que se falar em prescrição
.”
(TJ-SC - AG: 39153 SC 2008.003915-3, Relator.: Cid Goulart, Data de Julgamento: 13/08/2009, Segunda Câmara de Direito Público)

No caso concreto, repita-se,
os atos impugnados foram formalizados em 1968 e 1969
.

A pretensão de anulação, contudo, somente foi exercida em
2022
, ou seja, mais de cinco décadas após os fatos narrados.

Desta feita, considerando que, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, havia transcorrido metade do prazo vintenário previsto na legislação anterior, não há que se falar em aplicação do prazo decenal, nos termos da regra de transição estabelecida pelo artigo 2.028, de modo que, mesmo sob a ótica mais benéfica aos autores, a pretensão está prescrita.

De outra feita, a tese de inexistência jurídica dos atos, como tentativa de afastar a prescrição, não encontra respaldo, na medida em que a formalização dos negócios jurídicos mediante escritura pública registrada confere a eles presunção de validade e eficácia que somente pode ser desconstituída por meio de ação judicial própria, sujeita aos prazos estabelecidos na legislação civil.

Além disso, a alegação de falsidade documental, por sua vez, embora grave, não afasta automaticamente a incidência da prescrição sob a égide do CC/1916, sobretudo quando não demonstrado que a parte interessada esteve impossibilitada de exercer seu direito por fato superveniente ou impeditivo.

No tocante à alegada falsificação das assinaturas, verifica-se dos autos que a parte autora recorrente sustentou a ocorrência de fraude ideológica mediante a utilização indevida de nomes e assinaturas dos pretensos outorgantes. No entanto, a ausência de providências imediatas e a longa inércia processual impedem a rediscussão do tema após o decurso dos prazos legais.

Ademais, os apelantes não figuraram como partes nos negócios jurídicos impugnados, tratando-se de sucessores e terceiros, o que, conforme a jurisprudência reiterada, afasta a aplicação dos prazos decadenciais curtos, mas atrai, como visto, o prazo prescricional de 20 anos (art. 177 do CC/1916), ou, na hipótese de transição legislativa, o de 10 anos (art. 205 do CC/2002).

Portanto, considerando os fundamentos acima expostos, em consonância com a sentença recorrida e com a orientação consolidada sobre o tema, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição do direito invocado, com a consequente improcedência da apelação interposta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pela parte apelante, considerando o desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025